Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709588-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES REU: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES em desfavor de CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, com objetivo de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, o qual proferiu a sentença rescindenda nos autos no 0735109-98.2019.8.07.0001. A decisão de ID 69921697 deferiu o pedido de gratuidade de justiça, indeferiu o pedido liminar, determinou a citação do réu e expedição de ofício à 12a Vara Cível de Brasília. Citado, o réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça e juntou documentos (ID 70668799). Em sua contestação, juntou documentos e requereu o indeferimento da inicial (ID 70767919). Nos termos dos artigos 350 e 970, in fine, ambos do CPC, intime-se a parte autora, para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 16:09:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador